Tribunal: TJMT
Processo: 1021163-65.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021163-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOBRES (AGRAVANTE), BENEDITO XAVIER DA SILVA - CPF: 654.121.171-04 (AGRAVADO), DONATO XAVIER DA SILVA - CPF: 015.734.791-52 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITO XAVIER DA SILVA - CPF: 654.121.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVANTE), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PRIVADA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO CONTEMPORÂNEO. INOBSERVÂNCIA DA LEI Nº 10.216/2001. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. RECURSO PROVIDO.

A decisão proferida em cumprimento de sentença não pode criar obrigação nova ou ampliar o conteúdo do título executivo judicial,
sob pena
de violação à coisa julgada e ao princípio da congruência.

A internação compulsória exige laudo médico circunstanciado que demonstre sua necessidade e a insuficiência dos recursos terapêuticos
extra-hospitalares
, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

A situação de vulnerabilidade social do paciente não afasta a necessidade de fundamentação técnico-científica para decretação de internação compulsória.

Os efeitos da reforma de decisão judicial podem ser modulados para resguardar despesas realizadas de boa-fé durante a vigência de ordem judicial eficaz, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

As despesas posteriores à concessão de efeito suspensivo não podem ser exigidas com fundamento em decisão interlocutória posteriormente reformada.

Agravo de instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, identificado sob o
ID 296102368
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES
- MT
em face da decisão interlocutória de
ID 197428480
, proferida em 17 de junho de 2025 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres
-
MT. A referida decisão foi prolatada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001911-81.2017.8.11.0030, oriundo de Ação de Interdição ajuizada em
face
de
DONATO XAVIER DA SILVA
.

A controvérsia tem origem em uma Ação de Interdição proposta por Benedito Xavier da Silva em
face
de seu irmão, Donato Xavier da Silva, diagnosticado com Esquizofrenia (CID
F20.
9), conforme petição inicial de
ID 49762804
. Durante a instrução processual, constatou-se uma grave situação de vulnerabilidade do interditando, marcada pela negligência de seu então curador provisório, que, sendo notório alcoolista, permitia que o Sr. Donato perambulasse pelas ruas da cidade em condições precárias e sem a devida administração da medicação psiquiátrica. Tal desamparo culminou, inclusive, em um episódio de violência sexual sofrido pelo interditando, conforme detalhado na própria decisão agravada.

Diante desse cenário, em 25 de outubro de 2024, foi proferida sentença de mérito (
ID 173511917
), a qual julgou parcialmente procedente o pedido para: a) decretar a interdição de Donato Xavier da Silva; b) revogar a curatela anteriormente exercida por seu irmão; c) nomear como novo curador o Coordenador do
Lar Máxima de Campos
Falcão (conhecido como Lar dos Idosos); e d) determinar o acolhimento do interditado na referida instituição, cabendo ao Município de Nobres
- MT
promover as diligências para a transferência e para a realização de consulta com médico psiquiatra, cujo tratamento medicamentoso seria custeado pelo Estado de Mato Grosso.

Na fase de cumprimento de sentença, surgiram obstáculos à efetivação do julgado. O Município de Nobres
- MT
alegou que o Lar dos Idosos não possuía estrutura adequada para acolher um paciente com o perfil do Sr. Donato. Ademais, em uma tentativa de acolhimento, o interditando evadiu-se da instituição, retornando à situação de rua.

Posteriormente, o Município juntou aos autos manifestação (
ID 196076950
)
acompanhada
de parecer técnico do Hospital Adauto Botelho, unidade de referência em
saúde mental, que, após avaliação, emitiu parecer desfavorável à internação compulsória naquele momento, recomendando a continuidade do tratamento em regime ambulatorial.

Não obstante, o juízo de primeiro grau, na decisão ora agravada (
ID 197428480
), rejeitou a manifestação municipal e o referido parecer técnico, considerando-o carente de credibilidade. O magistrado fundamentou sua decisão na extrema vulnerabilidade do interditando, no histórico de abandono e negligência, e em sua própria constatação visual da situação de rua do Sr. Donato. Com base nisso, determinou, novamente, a
imediata internação compulsória
do interditado em instituição psiquiátrica
privada
, especificamente o
HOSPITAL FIORI LTDA
, imputando ao
Município de Nobres
- MT
o custeio integral da medida, incluindo o valor da remoção (R$ 14.000,00) e as mensalidades do tratamento (R$ 12.000,00 cada), totalizando um ônus inicial de R$ 86.000,00. Na mesma decisão, o juízo singular afastou expressamente a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, atribuindo a omissão como exclusiva do ente municipal.

Inconformado, o Município de Nobres
- MT
interpôs o presente Agravo de Instrumento (
ID 296102368
), sustentando, em síntese: a) a nulidade da decisão por extrapolação dos limites da sentença transitada em julgado, que não previa o custeio de internação privada; b) a inobservância da Lei nº 10.216/2001 e do parecer técnico especializado que recomendava tratamento ambulatorial; c) a violação à regra da responsabilidade solidária dos entes federados; e d) o grave e desproporcional impacto orçamentário da medida, comprovado pelo Decreto Municipal nº 091/2025 (
ID 296102369
), que instituiu regime de contenção de despesas. Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Inicialmente distribuído ao egrégio Tribunal de Justiça, o recurso teve o pedido de efeito suspensivo indeferido por decisão monocrática da eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (
ID 296483381
), que ponderou sobre o risco de dano reverso à saúde do interditado.

Contra tal decisão, o Agravante interpôs Agravo Interno (
ID 297368363
). Em momento subsequente, a competência do feito foi declinada a esta Turma Recursal
(ID 326286362)
.

Em sessão de julgamento realizada em 15 de dezembro de 2025, esta Primeira Turma Recursal, ao apreciar o Agravo Interno, deu-lhe provimento para
conceder o efeito
suspensivo
ao Agravo de Instrumento, conforme acórdão de
ID 337768893
, reconhecendo a plausibilidade das teses de extrapolação da coisa julgada e de risco de dano grave ao erário.

Com o intuito de subsidiar o julgamento de mérito, este Relator determinou, por meio do despacho de
ID 349687862
, a requisição de informações atualizadas ao juízo de origem.

Em resposta, o magistrado de primeiro grau prestou as informações de
ID 355078852
, esclarecendo que: 1) a internação do Sr. Donato no Hospital Fiori Ltda. foi efetivada em 09 de agosto de 2025, durante a vigência da decisão monocrática que havia negado o efeito suspensivo; 2) o Município efetuou um depósito judicial no valor de R$ 86.000,00, do qual foram expedidos alvarás para pagamento da taxa de remoção e de quatro mensalidades (de agosto a dezembro de 2025); 3) o relatório médico mais recente do Hospital Fiori (
ID 355078861
) atesta que o paciente permanece internado, com evolução gradual, mas ainda dependente de suporte contínuo, condicionando a alta a uma supervisão permanente; e 4) o hospital informa a existência de débitos de mensalidades a partir de dezembro de 2025.

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O presente Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nobres, volta-se contra a decisão interlocutória que lhe impôs o custeio integral da internação compulsória do Sr. Donato Xavier da Silva em uma clínica psiquiátrica privada. A matéria já foi objeto de análise preliminar por este colegiado, quando do julgamento do Agravo Interno de
ID 337768893
, ocasião em que se concedeu o efeito suspensivo ao recurso, reconhecendo-se a densa plausibilidade das teses recursais e o iminente risco de
dano
ao erário.

Agora, em sede de julgamento de mérito, aprofundando a análise dos autos e dos fundamentos jurídicos aplicáveis, minha convicção se consolida no sentido de que o recurso comporta provimento, ratificando e desenvolvendo as razões que já nos levaram a suspender a eficácia da decisão agravada.

A controvérsia central pode ser decomposta em três eixos analíticos fundamentais:
(i)
a conformidade da decisão agravada com os limites objetivos do título executivo judicial, ou
seja, a sua aderência à coisa julgada;
(
ii
)
a observância dos pressupostos legais para a decretação da internação compulsória, à luz da Lei nº 10.216/2001 e das provas técnicas disponíveis; e, por fim,
(
iii
)
a necessária modulação dos efeitos da presente decisão, a fim de equacionar a responsabilidade pelo custeio das despesas já incorridas com a internação, que foi efetivada antes da suspensão da ordem judicial.

Passo a desenvolver cada um desses pontos.

Da Violação à Coisa Julgada e ao Princípio da Congruência:
Error
in Procedendo
.

O primeiro e mais contundente vício que macula a decisão agravada reside na manifesta extrapolação dos limites da coisa julgada. A fase de cumprimento de sentença, como é
cediço
, rege-se pelo princípio da estrita fidelidade ao título executivo. A atividade jurisdicional, neste momento processual, não é de cognição ou de criação de novos direitos, mas de satisfação da obrigação já certificada em provimento de mérito imutável. Os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da congruência ou adstrição, aplicam-se com ainda maior rigor à fase executiva, vedando ao julgador proferir decisão que imponha condenação diversa ou superior àquela definida no título.

No caso em apreço, a sentença que transitou em julgado (
ID 173511917
) foi cirúrgica ao delimitar as obrigações do Município de Nobres
- MT
. O dispositivo sentencial determinou, expressamente, que caberia ao ente municipal:
(a)
promover o acolhimento do interditado no
Lar dos Idosos (
Lar Máxima de Campos
Falcão)
; e
(b)
viabilizar a realização de consulta com médico especialista em psiquiatria. A mesma sentença foi igualmente clara ao atribuir ao
Estado de Mato Grosso
o custeio de eventuais medicamentos prescritos.

A decisão agravada, todavia, subverteu por completo esse comando. Ao determinar a internação em uma clínica
privada
e impor seu custeio integral
,
incluindo uma vultosa taxa de remoção
,
ao Município, o juízo de primeiro grau não realizou uma mera adequação da obrigação de fazer original; ele, em verdade, instituiu uma
obrigação inteiramente nova
, de natureza puramente pecuniária e de montante expressivamente superior e qualitativamente distinto do que fora estabelecido no título executivo.

A tentativa de fundamentar tal inovação na cláusula genérica contida ao final do dispositivo sentencial
,
que previa a intimação do Ministério Público para juntar orçamentos
“
em caso de inércia dos entes
”,
não se sustenta. Essa disposição representava uma medida de
execução indireta, um meio coercitivo para garantir o cumprimento das obrigações
originais
(acolhimento pelo Município e fornecimento de remédios pelo Estado), e não um cheque em branco para que o juiz, de ofício,
criasse uma nova
condenação. A referida cláusula não autorizava a conversão automática da obrigação de acolhimento institucional público em uma obrigação de pagar por um serviço privado de altíssimo custo, imputando a responsabilidade exclusivamente a um dos entes.

Portanto, ao desbordar dos contornos precisos da coisa julgada, a decisão de
ID 197428480
incorreu em claro
error
in procedendo
, violando a segurança jurídica que protege o ato jurisdicional de mérito e o devido processo legal em sua vertente executiva. Essa extrapolação, por si só, já seria suficiente para justificar a reforma do ato impugnado.

Da Inobservância dos Requisitos da Lei nº 10.216/2001 para a Internação Compulsória
.

A par do vício processual, a decisão agravada padece de grave inconsistência em seu mérito administrativo-sanitário. A Lei nº 10.216/2001 estabelece um modelo de cuidado em saúde mental que prioriza o tratamento em liberdade e em serviços de base comunitária, relegando a internação, especialmente a compulsória, à condição de medida absolutamente excepcional, uma
ultima

ratio
terapêutica.

O artigo 6º da referida lei é taxativo ao exigir, para a internação psiquiátrica, a existência de um
laudo médico circunstanciado
que caracterize seus motivos e ateste a insuficiência dos recursos
extra-hospitalares
. No caso dos autos, a decisão que determinou a internação compulsória não apenas carecia de um laudo contemporâneo que a respaldasse, como foi proferida em sentido diametralmente oposto ao parecer técnico mais recente e qualificado, emitido pelo
Hospital Adauto Botelho
(
ID
196076963
).

O referido parecer, subscrito por equipe multidisciplinar de uma instituição de referência estadual, concluiu, após avaliação do paciente, pela
desnecessidade da internação compulsória
naquele momento, recomendando, como alternativa terapêutica mais adequada, o tratamento em regime ambulatorial, com o suporte da rede de atenção psicossocial do município.

O magistrado de primeiro grau, ao afastar tal recomendação técnica, fundamentou sua decisão em sua percepção pessoal sobre a gravidade do caso e na situação de abandono do interditado. Embora a preocupação do juiz com a proteção do cidadão vulnerável seja não
apenas legítima, mas louvável, a sua convicção pessoal, ainda que baseada em
fatos concretos
, não tem o condão de suplantar a exigência legal de um laudo técnico circunstanciado. A decretação de uma medida tão drástica e invasiva como a privação da liberdade para tratamento de saúde não pode prescindir do amparo técnico-científico que a legitime. A situação de vulnerabilidade social e o risco a que o interditado estava exposto demandavam, sem dúvida, uma intervenção estatal enérgica, mas a escolha da
modalidade
de intervenção deveria ter sido pautada pela melhor evidência técnica disponível, a qual, no caso, apontava para um caminho diverso daquele imposto pela decisão judicial.

Desse modo, a decisão agravada, ao ignorar o parecer especializado sem apresentar uma contraprova técnica de igual ou superior valor, violou o espírito e a letra da Lei nº 10.216/2001, fragilizando a legalidade da medida imposta.

Da Definição da Responsabilidade pelos Custos da Internação: Modulação Necessária dos Efeitos
.

A questão mais delicada a ser enfrentada, contudo, diz respeito à responsabilidade pelos custos da internação que, conforme informado pelo juízo de origem, foi efetivamente concretizada. As informações de
ID 355078852
demonstram que a remoção e a internação do Sr. Donato ocorreram em 09 de agosto de 2025, e os pagamentos das primeiras quatro mensalidades foram
autorizados
, tudo sob a égide da decisão agravada e antes que este colegiado suspendesse sua eficácia.

Nesse ponto, impõe-se a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. A decisão agravada, embora ora reconhecida como viciada, era, à época de seu cumprimento, um ato judicial válido e dotado de plena eficácia, especialmente após o indeferimento monocrático do pedido de efeito suspensivo. O Hospital Fiori Ltda., ao prestar os serviços de remoção e internação, e o próprio juízo de origem, ao determinar os pagamentos, agiram em conformidade com uma ordem judicial vigente.

O marco temporal que modifica o cenário jurídico é a data do julgamento do Agravo Interno por esta Turma Recursal, em
15 de dezembro de 2025
, quando, por meio do acórdão de
ID 337768893
, foi finalmente concedido o efeito suspensivo ao recurso. A partir desse momento, a exigibilidade da obrigação de custeio pelo Município foi suspensa.

Dessa forma, a solução que me parece mais justa e equilibrada é modular
os efeitos da presente reforma
. As despesas efetivamente geradas e faturadas pela instituição hospitalar
até a data de 15 de dezembro de 2025
devem ser consideradas devidas e adimplidas com os valores já depositados em juízo pelo Município. Isso se justifica porque, até então, a obrigação decorria de uma ordem judicial eficaz, e o serviço foi prestado de boa-fé pelo hospital.

Contudo, a partir da suspensão da ordem, a obrigação de custeio imposta ao Município pela decisão agravada deixou de ser exigível. Consequentemente, os valores referentes às mensalidades vencidas
após 15 de dezembro de 2025
não podem ser cobrados do ente municipal com base na decisão que ora se reforma. A responsabilidade por tais custos excedentes extrapola o objeto deste Agravo de Instrumento e deverá ser dirimida em via processual autônoma, na qual o Hospital Fiori Ltda. terá a faculdade de acionar quem entender de direito
,
em eventual ação de cobrança, permitindo-se, assim, a ampla dilação probatória sobre a quem recai o dever de pagar pelo tratamento prestado após a suspensão da ordem judicial.

Ressalto que esta decisão não declara a inexistência do débito posterior a 15 de dezembro de 2025, mas apenas afirma que sua cobrança não pode mais se fundar na decisão interlocutória de
ID 197428480
, ora cassada.

Por fim, deixo de analisar a tese de responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso, pois, além de a decisão agravada ter imposto a obrigação exclusivamente ao Município, a eventual inclusão do Estado ou a imposição de qualquer condenação a ele neste recurso configuraria julgamento
extra petita
.

Ante o exposto,
em consonância com os fundamentos ora delineados
,
CONHEÇO
do presente
Agravo de Instrumento
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para

REVOGAR
a decisão monocrática de
ID 296483381
e
REFORMAR INTEGRALMENTE
a decisão interlocutória agravada, proferida no
ID 197428480

dos autos do Processo nº 0001911-81.2017.8.11.0030
, para afastar a obrigação imposta ao Município de Nobres
- MT
de custear a internação compulsória do Agravado em clínica psiquiátrica privada.

Consigno
, todavia, por força dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que as despesas efetivamente geradas e faturadas pelo Hospital Fiori Ltda., relativas à remoção e às mensalidades de internação vencidas
até 15 de dezembro de 2025
,
data do julgamento do
Agravo Interno
que concedeu efeito
suspensivo ao presente recurso
,
deverão ser adimplidas, utilizando-se para tanto o saldo remanescente do depósito judicial efetuado pelo Município, se houver.

Os valores eventualmente excedentes, referentes ao período de internação posterior a 15 de dezembro de 2025, deverão ser objeto de discussão em ação autônoma, facultando-se ao Hospital Fiori Ltda. a adoção das medidas judiciais que entender cabíveis para a cobrança de seus créditos.

Comunique-se o juízo de origem para as providências cabíveis.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026